Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-91.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-91.2023.8.14.0070

APELANTE: ALCINEI DA COSTA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0800064-91.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
ALCINEI DA COSTA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO FORMAL ENTRE VÍTIMAS DISTINTAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alcinei da Costa Ribeiro contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 3 dias-multa, pela prática de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal), a ser cumprida em regime semiaberto. O apelante foi acusado de tentar subtrair bens de duas vítimas, sendo interrompido pela reação de uma delas, policial militar, que disparou contra o réu. A defesa recorre, requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento de crime único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante; e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento de crime único, afastando o concurso formal entre as vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência confere especial importância ao depoimento da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando a narrativa é firme e coerente com as demais provas do processo, como no caso dos autos.

4.

A prova documental e testemunhal, incluindo imagens de segurança e depoimentos das vítimas e policiais, é harmônica e suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, afastando a hipótese de insuficiência probatória.

5.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o roubo cometido contra vítimas distintas em um mesmo contexto fático configura concurso formal, uma vez que patrimônios diferentes foram atingidos, o que impossibilita o reconhecimento de crime único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de roubo tentado com vítimas distintas, o depoimento dos ofendidos possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

2.

A subtração tentada de bens pertencentes a vítimas diversas configura concurso formal, sendo inaplicável o reconhecimento de crime único.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; art. 14, II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0800064-91.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
ALCINEI DA COSTA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
ALCINEI DA COSTA RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157,
caput
c/c art. 14, II e art. 70, todos do CP, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 16522589 p. 1-3), que no dia 07/01/2023, a vítima Márcio Clayton da Cunha Souza, frentista do posto de gasolina, estava abastecendo o veículo de um cliente (ofendido Raimundo Júnior Ribeiro dos Santos), quando foi surpreendido pelo Apelante em uma motocicleta anunciando assalto.

A ação delituosa somente foi cessada quando o referido cliente – policial militar – sacou uma arma do interior do veículo e efetuou disparos contra o Recorrente agindo em legítima defesa, em razão do mesmo ter apontado o que parecia ser também um armamento de fogo.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157,
caput
c/c art. 14, II do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 16522617 p. 1-6) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16522634 p. 1-7), pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e, subsidiariamente pelo reconhecimento de crime único.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu parcial provimento para que seja afastada a regra do art. 70 do CP (ID nº. 16522638 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 16788113 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 16522584 p. 15); auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 16522584 p. 16), imagens da câmera de segurança do estabelecimento (ID’s 16522580 e 16522581) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 16522584 p. 5-9).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pelas vítimas
Márcio Clayton da Cunha Souza
e
Raimundo Júnior Ribeiro dos Santos
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do reconhecimento do crime único:

Pleiteia o Recorrente o reconhecimento de crime único.

Razão
não
assiste à defesa.

Consta da denúncia que em dia
07/01/2023, a vítima Márcio Clayton da Cunha Souza, frentista do posto de gasolina, estava abastecendo o veículo de um cliente (ofendido Raimundo Júnior Ribeiro dos Santos), quando foi surpreendido pelo Apelante em uma motocicleta anunciando assalto.

A ação delituosa somente foi cessada quando o referido cliente – policial militar – sacou uma arma do interior do veículo e efetuou disparos contra o Recorrente agindo em legítima defesa, em razão do mesmo ter apontado o que parecia ser também um armamento de fogo.

Assim, resta evidenciado que o Apelante tentou subtrair mediante uma só ação, bens pessoais dos ofendidos, inclusive tendo após o anúncio do assalto para o ofendido
Márcio Clayton da Cunha Souza,
apontado o simulacro de arma de fogo para a vítima Raimundo
Júnior Ribeiro dos Santos, conforme se pode observar das imagens da câmera de vigilância do Posto de Gasolina nos ID’s 16522580 e 16522581
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...)

2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

3. (...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)”

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024